Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, desrespeitou a distância de afastamento, configurando está o crime de descumprimento de medida protetiva.

2. O crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência não está diretamente atrelado ao suposto ânimo ou não de praticar nova ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, mas em simplesmente o ofensor, ciente da proibição, se aproximar ou ir a local em que não deveria estar.

3. Não há que se falar na inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. O bem jurídico tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero

4. Recurso conhecido e não provido.